Tribunal: TJMT
Processo: 1016776-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016776-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILZON NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 107.654.921-72 (RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 03.501.868/0001-63 (RECORRIDO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO COMINATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETOS EMITIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DOS RECLAMADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 135541742, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao reclamado BANCO INTERMEDIUM S/A, e julgando
improcedente
o pedido inicial, extinguindo-se o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega ter sido vítima de fraude na
emissão de boleto bancário e a ocorrência de fortuito interno, sob o argumento de que os reclamados devem ser responsabilizados pela fraude em razão de tal circunstância ser considerada risco decorrente da atividade que desenvolvem. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido BANCO INTERMEDIUM S/A rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular. Por sua vez, a recorrida E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
março/2020
, via
e-mail,
celebrou contrato de empréstimo com supostos prepostos do reclamado E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP, no qual seria creditado na sua conta o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser pago em 80 (oitenta) parcelas mensais de R$ 600,31 (seiscentos reais e trinta e um centavos).

Aduz que na celebração de tal contrato, repassou aos prepostos seus dados pessoais e assinou formulários e documentos que estes solicitaram, acreditando se tratar de contratação lícita.

Assevera que, por meio de mensagens via
WhatsApp,
os referidos prepostos passaram a exigir adiantamento de valores a título de supostos seguro e taxas, afirmando que todos esses adiantamentos seriam devolvidos quando efetuassem o depósito do empréstimo na conta bancária do autor, os quais totalizavam o montante de
R$ 12.118,68 (doze mil, cento e dezoito reais e sessenta e oito centavos),
que foram pagos pelo reclamante através de boletos constando como beneficiário o reclamado BANCO INTERMEDIUM S/A., e tendo como sacador pessoa identificada como “DR. YAGO MATHEUS MARTINS XAVIER” (ids. 135536512/135536515).

Por fim, narra que, aproximadamente 10 (dez) dias após a negociação, os supostos prepostos pararam de responder os
e-mails
e as mensagens via
WhatsApp,
sendo que o montante correspondente ao empréstimo nunca foi depositado na sua conta, nem os valores que pagou por boletos.

O reclamado
Banco Intermedium S.A.
, em sede de contestação, alega a sua ilegitimidade passiva, em decorrência de não ter emitido o contrato colacionado aos autos, o qual se trata de documento fraudado, a excludente de responsabilidade, em razão da culpa exclusiva do consumidor, ao efetuar o pagamento de boleto que não foi emitido pelo reclamado, nem mesmo foi beneficiário do valor pago pelo autor.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que a fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)Em que pese a parte Reclamante relatar que firmou contrato com a requerida EB FINANCEIRA, resta evidente que o autor foi vítima de golpe aplicado por fraudador que se passou por representante do réu.

(...)

Logo, resta claro que o autor firmou empréstimo, registra-se antes da decretação do
lockdowm
,
sem que o requerente tenha comparecido na sede ou filial da empresa, logo celebrou o contrato de forma equivocada.

Tanto é assim, que o depósito efetivado via boleto pelo autor não foi feito em favor do réu, na medida em que consta como favorecido Dr YAGO MATHEUS MARTINS XAVIER – CPF 041.XXX.XXX-52, pessoa de nome diverso, terceiro que não integra a presente lide (ID. 31446098 e 31446100) e que não poderia representar a pessoa jurídica, sendo considerado um indicio alto de golpe.

Observo que os pagamentos não se deram através dos canais oficiais da pessoa jurídica.

Desta feita, não há nenhum documento que possa demonstrar envolvimento do requerido nessa situação, não havendo dispositivo legal que autorize a prolação de sentença condenatória para que o réu promova o pagamento dos valores objetivados pelo requerente.

A ausência de prova documental sobre a existência do vínculo mencionado entre as partes não permite um juízo de certeza quanto aos fatos narrados na inicial, sendo impossível reconhecer a existência da responsabilidade da requerida pelos fatos narrados
. (...).”

(grifei).

Pois bem. No caso, vê-se que o autor não logrou êxito em comprovar que os boletos que lhe foram encaminhados foram emitidos por meio dos canais oficiais dos reclamados, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ademais, consta como beneficiário, nos comprovantes de pagamento dos respectivos boletos,
YAGO MATHEUS MARTINS XAVIER
, demonstrando indícios de fraude na operação, conforme documentos anexados no id. 135536515.

Logo, constata-se que o reclamante negociou e efetuou o depósito bancário em favor de terceiro, sem as devidas cautelas.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

In casu
, tenho que restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade dos reclamados pelos prejuízos experimentados pelo reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO RECLAMADO OU ENVIADO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO RECLAMADO. FRAUDE DE TERCEIRO QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR (ART. 14, §3o, INC. II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 3a Turma Recursal - 0032134-03.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 01.06.2021) (Destaquei)

BOLETO FRAUDULENTO –

RECEBIMENTO DO BOLETO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O NÚMERO FOI FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.
(N.U 1033669-46.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (grifei)

Desse modo, entendo que o reclamante foi vítima de um golpe, não cabendo imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022